Tribunal: TCU
Processo: 006.749/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Consulta quanto ao procedimento a ser adotado em caso de tomada de contas especial instaurada no âmbito de Termo de Execução Descentralizada, na qual se conclui que houve a execução física do objeto pactuado, mas que há impossibilidade de emissão de parecer financeiro.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta consulta formulada pelo Ministro do Ministério de Estado dos Transportes, Portos e Aviação Civil, atual Ministério dos Transportes, acerca do procedimento a ser adotado em caso de tomada de contas especial instaurada em termo de execução descentralizada (TED), em que houve a execução física do objeto pactuado, mas há impossibilidade de emissão de parecer financeiro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 264 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer da consulta, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade; 9.2. responder ao consulente que na descentralização de créditos entre órgãos e entidades da administração pública federal integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por meio da celebração de termo de execução descentralizada, deve-se observar as seguintes diretrizes: 9.2.1. a comprovação da execução física, quanto aos resultados atingidos e ao cumprimento do objeto pactuado, compete à unidade descentralizada e deve ocorrer por meio da apresentação dos relatórios de cumprimento do objeto submetidos à análise da unidade descentralizadora, nos termos do art. 6o, inciso VII, c/c. art. 7o, inciso VI, alíneas "a" e "b", do Decreto 10.426/2020; 9.2.2. a unidade descentralizadora deve incluir, em sua prestação de contas anual, as informações quanto aos aspectos referentes à expectativa inicial e final pretendida com a descentralização, nos termos do art. 27, inciso II, do Decreto 10.426/2020; 9.2.3. a unidade descentralizada deve incluir, em sua prestação de contas anual, os aspectos referentes à execução dos créditos e recursos recebidos, nos termos do art. 27, inciso II, do Decreto 10.426/2020; 9.2.4. no dever de obrigação da instauração de TCE, conforme art. 8o da Lei 8.443/1992, seja pela unidade descentralizadora ou pela unidade descentralizada no âmbito do TED, deve-se seguir as normas gerais da IN-TCU 98/2024 e do Decreto 10.426/2020, em especial os arts. 6o, 7o, 23 e 24, sem qualquer restrição quanto ao escopo de sua análise, seja técnica ou financeira; 9.3. dar ciência deste acórdão ao Ministro dos Transportes.